Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto à ausência de documentação essencial a propositura da ação, encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. Dessa forma, havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir a partir do inadimplemento da obrigação, ou seja, da data de seu vencimento. Trata-se de mora ex re, em que o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo. 2.1. Nos moldes do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática (mora ex re), independente de qualquer ato do credor, como notificação ou interpelação extrajudicial, para constituir o devedor em mora.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.